Tribunal: TJBA
Processo: 0501638-82.2017.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501638-82.2017.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULIO CESAR MENDES CAIRES

Advogado(s)
:
SINNEDRIA DOS SANTOS DIAS

APELADO: FERNANDO DE SOUZA E LIMA CORRELO e outros (2)

Advogado(s)
:
AURENITA ANTUNES DE FIGUEIREDO, PEDRO DE FIGUEIREDO SPINOLA, MARCELO NEVES BARRETO, JOEL JUNIOR SALGADO FERNANDES

EMENTA

Apelação Cível.
Ação indenizatória.
Pai que alega que foi impedido de acompanhar o nascimento de seu filho por médico do hospital no qual ocorreu o parto. Requer indenização por danos morais no importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
. Para reste configurada a responsabilidade civil, é preciso que fiquem caracterizados alguns elementos: a) ação ou omissão ilícita; b) o dano; c) o nexo de causalidade entre o primeiro e o segundo. Pela leitura dos fatos tais como narrados na exordial, bem como pelos depoimentos colhidos em audiência, vê-se que a única pessoa que teria supostamente impedido a entrada do recorrente na sala onde ocorria o parto foi WALDÍVIO LOUREIRO DA SILVA. Com isto já é possível o afastamento integral de qualquer responsabilização de FERNANDO DE SOUZA E LIMA CORRELO na medida em que não se alegou e nem muito menos foi comprovado que de qualquer maneira agiu de modo a impedir que o apelante presenciasse o nascimento do seu filho. É certo que não se pode imputar responsabilidade solidária a médicos tão somente por integrarem a mesma equipe, sendo necessária a análise do papel de cada um na realização do tratamento ou procedimento cirúrgico. Dessa maneira, tendo em vista que não houve conduta ou omissão praticada por FERNANDO DE SOUZA E LIMA CORRELO, e não se podendo cogitar de automático estabelecimento de solidariedade no caso em espécie, não há como ser condenado este recorrido.
O
s depoimentos prestados em audiência de instrução são consistentes
no sentido
de que teria apenas sido requerido
ao apelante
que aguardasse até que a anestesia terminasse de ser ministrada. Foi esclarecido, ademais, que a referida negativa se deu para que o médico anestesista pudesse realizar o seu labor com maior foco, em especial tendo em vista que trata-se de procedimento delicado e que exige especial atenção. Assim, o impedimento de ingresso na sala de cirurgia, que se limitou ao momento de ser ministrada a anestesia, não se revela desarrazoada, em especial por justificar-se pela necessidade de melhor execução do procedimento anestésico, isto é, se deu em proteção da saúde e incolumidade da própria parturiente. Evidencia-se, portanto, que não houve impedimento de ingresso na sala de cirurgia durante todo o procedimento do parto, mas apenas em fase inicial. O apelante ainda sustenta a tese de falha na prestação de serviços por não ter sido convocado a ingressar na sala após o momento da anestesia. Todavia, não se constatou omissão ilícita nesse sentido. Isso porque, restou evidenciado nos autos que, após o impedimento de ingresso inicial – que, repita-se, circunscreveu-se apenas ao ato anestésico – o apelante, movido por forte emoção, retirou-se do local. Assim, verifica-se que não se comprovou conduta dos acionados no sentido de impor obstáculos ou impedir que o apelante presenciasse o parto, de modo que não podem ser responsabilizados por tal fato. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0501638-82.2017.8.05.0201
,
em que figura como apelante
JÚLIO CÉSAR MENDES CAIRES,

e como apelados
FERNANDO DE SOUZA E LIMA CORRELO, AMES ASSISTÊNCIA MÉDICA DO EXTREMO SUL LTDA
e
WALDÍVIO LOUREIRO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.